Tribunal: TJMT
Processo: 1001820-15.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001820-15.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EDINA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO SALASAR - CPF: 001.068.661-41 (APELADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL. REEMBOLSO PARCIAL PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. TERMO DE QUITAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MATERIAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização, para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de valor complementar a título de ressarcimento pela construção de rede rural custeada pela consumidora, a ser apurado em liquidação de sentença. A sentença afastou o pedido de danos morais e postergou a fixação dos ônus sucumbenciais.

2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para julgar a ação totalmente improcedente, sob o fundamento de que o valor restituído obedeceu à regulação setorial e que a consumidora outorgou plena quitação; (
ii
) afastamento da condenação, por entender que a decisão judicial adentrou indevidamente no mérito administrativo; e (
iii
) subsidiariamente, redistribuição imediata dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o reembolso parcial efetuado pela concessionária, com base em normas da ANEEL, configura falha na prestação do serviço, diante da promessa de restituição integral; (
ii
) analisar a validade da cláusula de quitação geral inserida em termo de restituição, considerado contrato de adesão; e (
iii
) aferir a correção da sentença ao remeter a apuração do valor devido para a fase de liquidação e ao postergar a fixação dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre a concessionária de serviço público de energia elétrica e o consumidor final é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. As resoluções normativas da ANEEL, embora aplicáveis, não afastam a legislação consumerista e devem ser interpretadas em harmonia com os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção ao vulnerável, nos termos dos artigos 2o, 3o e 4o, inciso III, do CDC.

5. A responsabilidade da concessionária por falhas na prestação do serviço é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC. Uma vez que a consumidora foi orientada a custear a obra sob a legítima expectativa de reembolso integral, a posterior restituição de valor a menor, sem a devida e transparente comprovação da correção dos cálculos, configura falha na prestação do serviço e violação do dever de informação, previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC.

6. O "Termo de Restituição de Valores" que confere quitação plena, geral e irrevogável, inserido em típico contrato de adesão, deve ser interpretado em favor do consumidor. A referida cláusula de quitação é abusiva, pois obsta a discussão judicial acerca de valores controvertidos e configura renúncia antecipada de direito, prática vedada pelo artigo 51, inciso I, do CDC.

7. É correta a sentença que, diante da ausência de prova cabal por parte da concessionária acerca da legitimidade do valor restituído, condena-a ao pagamento da diferença e remete a apuração do quantum
debeatur
para a fase de liquidação de sentença, a ser realizada com base nos critérios técnicos estabelecidos pela agência reguladora.

8. Em se tratando de condenação ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios e a distribuição dos ônus sucumbenciais devem ser postergadas para a fase de liquidação, conforme preceitua o artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual o pedido recursal de redistribuição imediata é prematuro.

9. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios a serem fixados em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais no 1001820-15.2023.8.11.0013, ajuizada por EDINA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO SALASAR.

A autora, ora Apelada, narrou na exordial que, necessitando de energia elétrica em sua propriedade rural para a instalação de um poço artesiano, foi orientada por prepostos da concessionária Ré a construir a rede com recursos próprios, no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), com a promessa de reembolso integral. Contudo, após a conclusão e aprovação da obra, a Ré efetuou a restituição de apenas R$ 17.978,92 (dezessete mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), retendo indevidamente a diferença de R$ 13.021,08 (treze mil, vinte e um reais e oito centavos). Pleiteou, assim, a condenação da Ré ao pagamento do valor remanescente e à compensação por danos morais, estes fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sua contestação, a concessionária Apelante defendeu a legalidade de sua conduta, sustentando que o reembolso obedeceu estritamente às normas da ANEEL (Resolução Normativa no 1.000/2021), limitando-se ao valor do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), uma vez que a unidade consumidora não se enquadrava nos critérios de gratuidade. Impugnou, ademais, a pretensão de indenização por danos morais.

O douto Magistrado a quo, ao sentenciar o feito, julgou os pedidos parcialmente procedentes, para condenar a Ré ao pagamento do valor complementar devido a título de ressarcimento, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 42 e 43, § 5o, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. O pedido de danos morais foi julgado
improcedente. Em razão da iliquidez da condenação, postergou a fixação dos ônus sucumbenciais para a fase de liquidação.

Inconformada, a concessionária interpôs o presente apelo, aduzindo, em síntese, que: (i) o valor restituído está em conformidade com a regulação setorial, não havendo diferença a ser paga; (
ii
) a Apelada outorgou plena e geral quitação ao assinar o "Termo de Restituição de Valores", sendo o pagamento um fato incontroverso; (
iii
) a sentença desconsiderou a inaplicabilidade do Programa "Luz para Todos" ao caso concreto, por se tratar de rede de alta tensão; (
iv
) a decisão judicial adentra indevidamente no mérito administrativo, ignorando a expertise técnica da agência reguladora; e (v) sucessivamente, pugna pela redistribuição dos ônus sucumbenciais, ante o decaimento da autora no pleito de danos morais.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e rechaçando as teses recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar a correção da sentença que condenou a concessionária Apelante a complementar o valor de ressarcimento pela construção de rede elétrica custeada pela consumidora Apelada.

De proêmio, cumpre assentar que a relação jurídica em tela é, de consumo, atraindo a incidência do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor. A Apelada, como destinatária final do serviço de fornecimento de energia, enquadra-se no conceito de consumidora (art. 2o, CDC), ao passo que a Apelante, concessionária de serviço público, figura como fornecedora (art. 3o, CDC).

A existência de regulação específica pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) não elide a aplicação do CDC, mas, ao revés, impõe uma hermenêutica de diálogo das fontes, na qual as normas devem coexistir e se complementar, prevalecendo sempre os princípios e garantias fundamentais do consumidor, notadamente a boa-fé objetiva (art. 4o, III, CDC), o direito à informação clara e adequada (art. 6o, III, CDC) e a proteção contra práticas abusivas (art. 6o, IV, CDC).

Nesse diapasão, a responsabilidade da Apelante por eventuais falhas na prestação de seus serviços é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, a teor do que dispõe o artigo 14 do CDC.

No caso concreto, a Apelada alega, e a Apelante não nega de forma específica, que foi orientada a custear a obra com recursos próprios sob a expectativa de um reembolso integral. Tal orientação, por si só, cria para o consumidor uma legítima expectativa, um vínculo de confiança que não pode ser frustrado por uma posterior interpretação unilateral e restritiva de normas técnicas por parte da fornecedora.

A Apelante fundamenta sua defesa na tese de que o reembolso se limita ao Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), conforme a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Ocorre que, como bem pontuou o juízo sentenciante, a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma clara, pormenorizada e transparente, como chegou ao valor restituído. Não basta a mera juntada de uma "Memória de Cálculo" genérica; era seu dever, à luz do dever de informação e da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), apresentar o detalhamento técnico que justificasse a glosa de quase metade do valor despendido pela consumidora.

Ademais, a alegação de que a Apelada teria outorgado quitação plena e irrevogável ao assinar o "Termo de Restituição de Valores" não merece prosperar. Trata-se de um nítido contrato de adesão, cujas cláusulas são predispostas unilateralmente pela concessionária, sem que o consumidor, parte vulnerável da relação, possa discuti-las ou modificá-las. A cláusula de quitação geral, em tal contexto, revela-se abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e por configurar uma renúncia antecipada a direitos, o
que é vedado pelo artigo 51, I, do CDC. O recebimento do valor incontroverso não inibe o direito de buscar em juízo a parcela controvertida.

Portanto, agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao reconhecer a falha na prestação do serviço e o direito da Apelada à complementação do ressarcimento. A remessa da apuração do valor exato para a fase de liquidação de sentença, com a determinação de que os cálculos observem os critérios técnicos da ANEEL, mostra-se a solução mais equilibrada e justa, pois, ao mesmo tempo que garante o direito da consumidora, evita o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Por fim, no que tange ao pleito sucessivo de redistribuição dos ônus sucumbenciais, a sentença também não comporta reparos. O artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado. A análise sobre o decaimento de cada parte e a consequente distribuição da sucumbência é matéria a ser apreciada pelo juízo de origem no momento oportuno, após a apuração do efetivo proveito econômico obtido pela autora. A pretensão da Apelante, neste ponto, é prematura.

Destarte, a sentença vergastada analisou a questão com a devida profundidade, aplicando corretamente o direito à espécie, motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, CONHEÇO
do recurso de apelação
E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
incólume
a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência que serão fixados em favor do patrono da Apelada, quando da liquidação do julgado, em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026